Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730355-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO 20 AGRAVADO: FRANCIELE DIAS BARBOSA LUCIO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO 20 VITÓRIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo II – DF, nos autos da Ação Anulatória de no 0705201-35.2025.8.07.0017, ajuizada por FRANCIELE DIAS BARBOSA LÚCIO MOURA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de taxa extraordinária aprovada em assembleia condominial. Eis a r. decisão agravada: “Concedo à autora a gratuidade de justiça. Anotada. Conforme decisão de ID 242343039: FRANCIELE DIAS BARBOSA LUCIO MOURA, residente no endereço QN 31, conjunto 05, condomínio 20 (Vitória), bloco 04, apartamento 401, Riacho Fundo II, DF, CEP: 71880-715, propôs Ação Anulatória com pedido liminar contra CONDOMÍNIO 20, com sede na QN 31, conjunto 05, Lotes 1 e 2, Riacho Fundo II, DF, CEP: 71880-715. A parte autora narrou que é proprietária e moradora da unidade 401 do bloco 04 do conjunto residencial do réu, o qual é composto por 84 unidades autônomas. Alegou que, em 21/05/2025, foi realizada uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a aprovação de taxa extra e financiamento bancário para construção de muro e cobertura de vagas de garagem, com custo estimado de R$ 309.600,00. No entanto, por ausência de quórum mínimo, a assembleia foi declarada em sessão permanente. Posteriormente, em 19/06/2025, a síndica divulgou comunicado orientando os moradores ao pagamento da taxa extra, o que, segundo a autora, demonstra que o tema teria sido considerado decidido sem novo chamamento válido. A autora apontou vícios formais e materiais na condução do processo deliberativo, destacando ausência de registro de votos da primeira sessão, falta de comunicação sobre data e hora da sessão subsequente, bem como não lavratura de ata complementar, tudo em desacordo com os requisitos do art. 1.353 do Código Civil. Reforçou que nem mesmo a ata da assembleia de 21/05/2025 observou a exigência mínima de registrar apuração de votos e lista de presença. Reclamou também da negativa da administração em fornecer acesso à lista de presença, sob justificativa de proteção de dados, além de conversas anexadas que comprovam a falta de transparência da gestão. Argumentou que a aprovação da obra é nula, pois não atendeu aos requisitos legais e regimentais, conforme prevê o art. 104 e art. 166 do Código Civil, e ainda violou os artigos 34 e 48 da convenção condominial, os quais exigem transparência, registro e assinatura em ata (IDs 241240340 e seguintes). No pedido liminar, requereu a suspensão da execução da obra e da cobrança da taxa extra, sustentando presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade da assembleia do dia 21/05/2025, a nulidade da contratação da empresa responsável pela execução da obra, a suspensão definitiva da cobrança da taxa extra. Acrescento que, na decisão de ID 242343039, o juízo determinou a emenda para esclarecer o interesse processual no pedido de declaração de nulidade da AGE, pois as razões apontadas se referiram à declaração de nulidade da instituição da taxa extra, apenas. Emenda juntada no ID 242818626, com a readequação do pedido principal, para declarar nula a instituição da taxa extra. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a autora juntou a ata da AGE realizada em 21/05/2025 (ID 241240328), com registro de que o edital previu a deliberação sobre a substituição da empresa para execução da obra de construção do muro, sobre a contratação de nova empresa para a execução da construção do muro, sobre a realização simultânea da construção do muro e da cobertura das vagas de garagem e sobre a aprovação de taxa extra e financiamento bancário para a construção do muro e da cobertura das vagas de carros. Segundo o registro da ata, após o esclarecimento da síndica quanto à necessidade de contratação de nova construtora, houve a aprovação, por unanimidade para a alteração da responsável pela obra de construção do muro, qual seja a HIPER COBERTURAS, pelo valor de R$ 150.000,00, orçado na AGE realizada em 31/10/2024. Adiante, houve aprovação, também por unanimidade, para a realização conjunta das duas obras. Em seguida, registrou-se a aprovação pelos presentes de taxa extra no valor de R$ 39.600,00, sendo R$ 3.685,00 por cada unidade, a ser paga em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 154,00. Entretanto, destacou-se a ausência de quórum necessário para aprovação de todos esses itens da Assembleia, houve a aprovação que a AGE ficaria em sessão permanente, por até 90 dias, em razão da necessidade de se obter o quórum qualificado do inciso II do art. 1.342 do CC. Apesar da constituição dessa sessão permanente, a síndica do réu, em 19/06/2025, enviou comunicado aos condôminos via WhatsApp (ID 241240330), informando que a data limite para o pagamento à vista da taxa extra seria em 28/06/2025. Depois, em 24/06/2025 (D 241240331), foi enviado novo comunicado, informando nova data de pagamento, alterada para 10/07/2025. No ID 241240332, a assessoria do condomínio informou que a ata parcial da sessão permanente estaria disponível. Que, entretanto, não seria dado o acesso à lista de presença e informações pessoais de outros usuários, a fim de proteger a privacidade deles. Em conversa com a síndica, ela informou que teria sido atingido o quórum necessário para a aprovação da taxa extra. Entretanto, apesar de a autora ter questionado, a síndica afirmou que apenas a assessoria e a contabilidade estaria a informar qual teria sido o quórum de aprovação (IDs 241240336 e 241240337). Pois bem. o quórum qualificado para a aprovação de obras a serem feitas no condomínio está disciplinado nos arts. 1.341 e 1.342 do Código Civil. Inicialmente, importante destacar a natureza das obras votadas nessa AGE. Como elas se destinam a facilitar o uso das vagas de garagem, são consideradas benfeitorias úteis, nos termos do § 2o do art. 96 do CC. Para que possam ser realizadas nos condomínios edilícios, essas obras dependem da aprovação da maioria dos condôminos (inciso II do art. 1.341 do Código Civil). Entretanto, como essas obras serão realizadas em partes comuns, em acréscimo às já existentes na garagem do condomínio, com o objetivo de facilitar o uso desse espaço pelos condôminos, sua realização depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, conforme determinação do art. 1.342 do Código Civil. Além disso, esse condômino deve estar quite com suas obrigações perante o condomínio, conforme inciso III do art. 1.335 do CC. Importa, pois, interpretar o que significa dois terços dos votos dos condôminos adimplentes. Se são a maioria dos presentes na Assembleia ou da totalidade dos condôminos. Em análise do art. 1.349 do CC, verifica-se que a destituição do síndico só pode ser feita pelo voto da maioria dos membros da assembleia convocada para esse fim. O art. 1.351 do CC, por sua vez, prevê que depende de dois terços dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou de unidade imobiliária. Os arts. 41 e 44 da Convenção do Condomínio replicam essa ideia, deixando explícito que, nesses casos, a base de cálculo é a totalidade dos condôminos. O art. 1.352 e 1.353 do CC, a seu turno, estabelecem que, se não houver exigência de quórum especial, as deliberações da assembleia serão tomadas pela maioria dos condôminos presentes. Assim, é possível entender que o Código Civil é expresso quando há a determinação para a base de cálculo das votações ser dos condôminos presentes na assembleia. Lado outro, quando prevê que a base de cálculo se refere aos condôminos, sem outras especificações, trata-se da totalidade dos condôminos adimplentes do condomínio. Essa mesma interpretação foi dada neste precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELIBERAÇÃO ACERCA DA INSTALAÇÃO DE GRADE TÉRREA FRONTAL NA ÁREA COMUM DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM PARTE COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.342 DO CÓDIGO CIVIL. 1. De acordo com o art. 1.342 do Código Civil e também com a cláusula décima da convenção condominial, as obras a serem feitas na área comum, em acréscimo às já existentes, dependem da aprovação prévia de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da totalidade das frações ideais dos condôminos. 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, além da ausência de convocação prévia da assembleia geral para deliberar acerca da colocação de grade térrea frontal no imóvel, tal questão foi, posteriormente, aprovada apenas pelo voto da maioria dos condôminos, não tendo atingido o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) previsto na legislação civil. 3. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da discussão relativa à utilidade ou não da colocação da grade térrea frontal na área comum do imóvel, devendo apenas realizar um controle de legalidade a fim de impedir a concretização dos atos praticados em desconformidade com a lei e com a convenção condominial, como ocorreu neste caso. 4. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1941384, 0708327-94.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Dessa forma, para a validade de votações para a realização de obras nas partes comuns do condomínio, em acréscimo às já existentes, a fim de facilitar ou aumentar a utilização, o quórum mínimo necessário é de dois terços da totalidade dos condôminos adimplentes. No caso dos autos, a ata de ID 21/05/2025 não registrou o quórum dos itens aprovados. Outrossim, ao designar o estabelecimento de sessão permanente, não indicou data e hora da próxima sessão, bem como não observou o prazo limite de 60 dias, em violação à determinação do inciso I do § 1o do art. 1.353 do CC. Dessa forma, reputo presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela pelos próprios termos dos autos, pois a incidência da taxa extra poderá impactar sobremaneira o orçamento doméstico dos condôminos, em geral pessoas de baixa renda. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida. Se o pedido autoral não for acolhido, a suspensão da cobrança da taxa extra poderá ser revogada. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para determinar a suspensão da cobrança aos condôminos do CONDOMÍNIO 20 da taxa extra no valor de R$ 39.600,00, sendo R$ 3.685,00 por cada unidade, a ser paga em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 154,00. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos “ausente 3x”; “não procurado”; ou “sem serviço postal”, renove-se via Oficial de Justiça, expedindo-se mandado de citação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Frustrada a diligência no endereço indicado na inicial, proceda-se à busca de endereços pelo BANDI e nos sistemas SIEL, INFOSEG e SISBAJUD. Observo que o sistema INFOSEG utiliza a mesma base de dados do sistema INFOJUD (Receita Federal) e RENAJUD, razão pela qual indefiro a diligência nestes e somente o primeiro será diligenciado. Na busca de endereços pelos sistemas de pessoa jurídica, deverá ser realizada, também, a pesquisa de endereços do sócio/representante legal da sociedade. Realizada a pesquisa, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: a) listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; b) indicar quais os endereços que estão incompletos e completa-los se o caso; c) indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; d) indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Na hipótese de a parte autora indicar endereço incompleto, deverá ser intimado a completá-lo no prazo de cinco dias, sob pena de ser não diligenciado e impedir a citação por edital. Vindo as informações, cite (m)-se. Caso a diligência de busca de endereços seja infrutífera, ao autor/exequente para tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu/executado, e, se o caso, pleitear a citação por edital. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o CPC), defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix, IFood, Uber, 99 etc.) para obtenção de informações sobre endereços da parte requerida. Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte autora diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. A citação pelo WhatsApp será admitida somente quando presentes três requisitos: número do telefone/WhatsApp, confirmação por escrito/por áudio do recebimento pela parte ré, e foto da parte ré. Não tendo o Oficial de Justiça observado esses três requisitos, reitere-se diligência. Caso a própria parte tenha indicado nos autos o seu WhatsApp será admitida a intimação realizada no número por ela indicado. Defiro a citação por hora certa, presentes os requisitos, o que será verificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Defiro, desde já, a expedição de carta precatória, caso haja requerimento. Realço que a distribuição e o acompanhamento da carta precatória deverão ser realizados pela parte autora, com recolhimento das custas (salvo se beneficiário da gratuidade de justiça), e com comprovação da distribuição nestes autos no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em razão da expedição da carta precatória, o processo será suspenso por 60 dias. Após, independentemente de nova intimação, deverá a parte autora para informar o andamento da carta precatória no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, por falta de pressuposto processual. Advirto que, para comprovar o andamento da carta precatória, não deve ser juntada sua cópia integral, mas, tão-somente, o documento (e não mero extrato de movimentação) que comprove o último andamento, sob pena de exclusão. À Secretaria, para: 1) caso seja juntada aos autos a cópia integral do documento, sem qualquer justificativa, independentemente de conclusão dos autos, promova-se a exclusão dos IDs e intime-se o interessado a cumprir o acima determinado; 2) caso comprovado que a carta ainda não foi cumprida, manter a suspensão por mais 60 dias (máximo de 120 dias) e, depois, intimar a parte interessada para informar novamente o andamento, sem a conclusão dos autos se não houver nenhuma outra petição a ser apreciada; 3) caso não haja atendimento da determinação pela parte interessada, vir concluso para julgamento; 4) caso não haja cumprimento pelo juízo deprecado, após o prazo de 120 a partir da distribuição, solicitar o auxílio do NUCOOJ. Defiro a citação por edital, caso haja requerimento, na hipótese de esgotamento das diligências em todos os endereços informados e encontrados nas pesquisas dos sistemas, na forma do Código de Processo Civil nos artigos 256 e 257. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias. Deverá a Secretaria adotar as diligências pertinentes. Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Na hipótese de notícia de falecimento da parte ré, defiro, desde já, a habilitação dos sucessores do de cujus. Nessa situação, a parte autora deverá ser intimada a informar se há inventário em trâmite, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Nesse prazo deverá a parte autora indicar o nome do inventariante, que deverá ser citado, com prazo de cinco dias (art. 690 CPC). Caso não haja inventário, para sucessão processual, deverá a parte autora informar os sucessores do de cujus, com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser citados, com prazo de 5 dias (art. 690 CPC). O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Em seguida, não havendo pedido de dilação probatória, venham os autos conclusos para julgamento.” Inconformada, a parte requerida recorre. O agravante sustenta, em síntese, que a assembleia realizada em 21/05/2025 foi regularmente convocada e convertida em sessão permanente, nos termos do art. 1.353, §1o, do Código Civil, com ampla ciência dos condôminos, e que o quórum qualificado de dois terços dos condôminos adimplentes foi devidamente atingido. Alega que “A assembleia condominial foi regularmente convocada e instalada no dia 21/05/2025, com pauta clara e previamente divulgada. Diante da ausência de quórum no momento inicial, foi deliberada, com ciência de todos os presentes, a transformação da AGE em sessão permanente, conforme autoriza o §1o do art. 1.353 do Código Civil.” E “Contudo o condomínio não realizou nenhum tipo de cobrança. O que houve, na realidade, foi a oferta de uma alternativa facultativa de pagamento direto à empresa responsável pela obra, em condições mais vantajosas aos condôminos interessados, como forma de flexibilizar e facilitar o cumprimento da deliberação condominial, com economia e liberdade de escolha.” Aduz que a decisão agravada incorre em nulidade por contrariar o ordenamento jurídico, e que a suspensão da cobrança compromete a execução da obra aprovada, gerando prejuízo à coletividade condominial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Preparo no ID 74370181. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a decisão agravada foi proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada por FRANCIELE DIAS BARBOSA LÚCIO MOURA, que impugna a validade da deliberação condominial que instituiu taxa extraordinária para custear obras de construção de muro e cobertura de vagas de garagem. A autora alegou vícios formais e materiais no processo deliberativo, notadamente a ausência de quórum qualificado, a falta de publicidade da lista de votantes e a inobservância dos requisitos do art. 1.353 do Código Civil. Em tese, a realização de obras em partes comuns do condomínio, em acréscimo às já existentes, exige a aprovação de dois terços da totalidade dos condôminos adimplentes, nos termos do art. 1.342 do Código Civil. Confira-se: “Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.” In casu, de uma avaliação superficial dos autos, a inerente a este momento incipiente, apenas para o deslinde da liminar, mostra-se plausível e necessário o controle judicial sobre a legalidade do procedimento deliberativo impugnado pela agravada. De outro lado, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, necessário desde logo observar que, das 84 unidades autônomas, somente a autora/agravada teria se insurgido judicialmente contra a aprovação de taxa extra e financiamento bancário para construção de muro e cobertura de vagas de garagem. Desse modo, ainda concordando inicialmente com os fundamentos jurídicos esposados pelo d. Juízo a quo, o qual demonstra enorme brilhantismo em suas decisões, entendo que, no caso concreto, para melhor compatibilizar os interesses postos, aplicando-se um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, faz-se necessária a manutenção provisória da cobrança da taxa extra aos demais condôminos, ficando suspensa apenas em relação a autora/agravada. De mais a mais, a medida volta-se a uma melhor eficiência da administração do condomínio, de modo que, ao final, se este for o vencedor, bastará cobrar da autora a sua cota parte, ao passo que, para assim fazê-lo em relação a todos os demais, certamente trará atrasos a obra aprovada em reunião assemblear, muito embora questionada em juízo. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar, para sobrestar tão somente a cobrança da taxa extra relacionada a unidade autônoma da parte autora/agravada, mantida a cobrança dos demais condôminos até ulterior decisão judicial. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se as agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator